Tribunal: CARF
Processo: 10907.002349/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 17/02/2007
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/02/2007
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002349/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.219 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 17/02/2007
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
“E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a
aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/02/2007
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002349/2007-19
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002349/2007-19

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação da multa de R$ 5.000,00
pela prestação extemporânea de informações sobre veículo ou carga transportada, prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
“Versa o presente processo sobre aplicação de multa por ter o interessado em epígrafe
deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, informação
sobre as cargas referentes às Declarações de Exportação (DDE) n.°s 2070162015/3 e
2070162014/5, ambas amparadas e instruídas pelo Conhecimento de Embarque (BL) n.°
1070200426, e embarcadas em 17/02/2007.
Mais precisamente, em face da supracitada infração, a autoridade autuante, a princípio,
lavrou o auto de infração de fls. 01 a 06, através do qual, muito embora fosse descrito o
mesmo fato, indicou para enquadramento legal a disposição contida na alínea “c” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n.° 10.833, de 2003, que tipifica o embaraço a fiscalização, e aplicou a multa de
cinco mil reais por despacho de exportação da carga cujo informação foi prestada
intempestivamente, totalizando a exigência dez mil reais.
Regularmente cientificado da exação em 27/11/2007 (fl. 01), o contribuinte irresignado
apresentou, em 21/12/2007, os documentos colacionados às fls. 40 a 86 e a impugnação
de fls. 33 a 39, onde, em síntese, muito embora não conteste a intempestividade da
informação prestada, insurge-se contra a imputação de embaraço à fiscalizadora.
Examinada a questão, e em face da discrepância existente entre o fato descrito na
autuação e o respectivo enquadramento legal, foi o processo devolvido por esta
DRJ/FLORIANÓPOLIS à repartição de origem, consoante o despacho colacionado às
fls. 88 a 96, tendo em vista a disposição contida no § 3° do art. 18 do Decreto n.°
70.235, de 1972, que, na redação dada pelo art. 1° da Lei n.° 8.748, de 1993, determina
in litteris:
“Art. 18. (..)
(...)
§ 3 ° Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada”.
Em razão disso, foi lavrado o auto de infração complementar de fls. 97 a 103, através do
qual foram saneadas as incorreções contidas no feito, mantendo-se a mesma descrição
do fato que ensejou a sua lavratura e alterando o enquadramento legal da multa
pecuniária aplicada e o valor do montante exigido, adequando-os às orientações
veiculadas pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) através da Solução de
Consulta Interna (SCI) n.° 8 de 14 de fevereiro de 2008.
Retificada a autuação, a exigência agora consiste no pagamento de multa no valor total
de cinco mil reais, com fulcro no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei n.° 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n.° 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado do feito complementar por AR (fl. 111), em 07/08/2009, e
devolvido o prazo para a defesa, o contribuinte irresignado apresentou, em 20/08/2009,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002349/2007-19

os documentos de fls. 120 a 150 e a impugnação de fls. 113 a 119, onde, em síntese,
reitera as contrarrazões já encaminhadas anterionnente (às fls. 33/39), contestando a
ocorrência de embaraço à ação fiscalizadora, e aduzindo o seguinte:
Argumenta que os registros efetuados (no Siscomex), antes de receber qualquer
notificação ou intimação por parte da fiscalização, devem ser considerados como
denúncia espontânea da infração, prevista nos termos do art. 138 do CTN, o que elide o
pagamento de tributo e de qualquer multa.
Alega que todas as informações referentes à carga transportada foram prestadas dentro
do prazo imposto pela Receita Federal do Brasil e, portanto, não cometeu qualquer
infração.
Ademais disso, para sustentar a inaplicabilidade da multa imposta com fulcro na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do DL 37/1966, transcreve excerto de decisão
administrativa prolatada pela DRJ/SPOII, nos autos do processo n.°
11128.005826/2004-87”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC
(DRJ/Florianópolis) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 07-17.654 – 2a Tuma da DRJ/FNS (doc. fls. 159 a 163)1, manteve
integralmente a autuação. O Acórdão foi dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no
1.364, de 10/11/2004.
Regularmente cientificada por meio do Ofício/Intimação SARAC/ALF/PGA no
716/2009, da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Paranaguá – PR, recebido em
20/10/2009, como se atesta por meio do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 168), a recorrente
apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 169 a 173) em 16/11/2009. Nesse
recurso, contesta a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, que:
a) apesar da responsabilidade por infrações à legislação tributária independer
da intenção o agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, não menos verdade é que eventual
responsabilidade que lhe possa ser atribuída fica excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos termos da lição contida no artigo 138, do
Código Tributário Nacional, visto que a que a correção realizada teria sido
efetuada pela empresa antes de receber qualquer notificação ou intimação
por parte do órgão fiscalizador competente; e
b) o exercício da administração financeira, que compreende a fiscalização e o
controle sobre o comércio exterior, tem como objetivo a defesa dos
interesses fazendários nacionais em todo o território aduaneiro e estes em
nenhum momento foram violados, “ainda que em tese, não havendo como
se constituir embaraço à atividade fiscal através de uma mera ficção legal, e
isto mediante simples, instrução normativa, razão pela qual deve ser
decretada a nulidade do Auto de Infração.
Com estes argumentos, a recorrente manifesta que “aguarda e confia a
Recorrente que seja declarada a nulidade absoluta do do auto de infração e por fim que seja
conhecido e provido este recurso para reformar a decisão "ad quo” e ser julgada totalmente
improcedente a notificação de lançamento, com o que estará aplicando-se medida de inteira
JUSTIÇA”.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002349/2007-19

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade a qual se analisa a seguir, previamente à
análise do mérito.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância da
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando multa de R$ 5.000,00 prevista no
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, pelo registro extemporâneo, no Siscomex,
dos dados relativos ao embarque de mercadorias destinadas à exportação em cargas
transportadas para o exterior pela agência de navegação.
A recorrente inicialmente aponta suposta nulidade do Auto de Infração
sustentando que em nenhum momento teriam sido violados os interesses fazendários nacionais,
ainda que em tese, não havendo como se constituir embaraço à atividade fiscal através de uma
mera ficção legal por simples instrução normativa.
Nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002349/2007-19

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Nesses termos, as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são
declaradas com vistas a expurgar do mundo jurídico atos que tenham sido executados com vícios
formais, ou seja, com ausência de condição ou requisito de forma indispensável à sua validade,
ou com preterição do direito de defesa, quando se constata a ocorrência de inequívoco prejuízo à
parte no exercício de seu direito de defesa.
Assim, se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, ou ainda o cerceamento do
direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação.
No caso em comento, não vejo qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração.
O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as formalidades
prescritas. A autuação decorreu da constatação de prática legalmente tipificada como infração à
legislação aduaneira, a qual se subsume à penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66, enquadramento expressamente utilizado pela autoridade aduaneira no
Auto de Infração.
Também se observa que a recorrente compreendeu exatamente a conduta pela
qual estava sendo sancionada e tem exercido com plenitude seu direito de defesa.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Análise do mérito
O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de penalidade
pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20033, decorrente do descumprimento, pela

3 Decreto-lei no 37, de 1966
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002349/2007-19

agência de navegação recorrente, da obrigação acessória de prestar à informações sobre veículo
ou carga transportada, no que se refere ao embarque de mercadorias destinadas ao exterior
contidas nas Declarações de Exportação (DDE) no 2070162015/3 e 2070162014/5, ambas
amparadas e instruídas pelo Conhecimento de Embarque (BL) no 1070200426 e embarcadas em
17/02/2007, como relatado.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas destinadas ao exterior foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio da
Instrução Normativa SRF no 28/94.
Ressalte-se inicialmente que é inconteste que a Receita Federal detém
competência legal (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998) para dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável, sendo tais obrigações de
cumprimento obrigatório pelos contribuintes e intervenientes do comércio exterior. Seu
descumprimento enseja a aplicação das penalidades pertinentes.
Também é cediço que a autoridade fiscal tem dever de ofício de promover a
autuação, uma vez constatada a ocorrência de irregularidade, independentemente da intenção do
agente ou de este ter agido com culpa ou dolo.
Em verdade, o art. 37 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. À época dos fatos, a Instrução
Normativa SRF no 28/94 trazia o art. 37, com redação dada pela IN SRF no 510/2005, que assim
dispunha (verbis - grifei):
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
(...)”
O art. 44 da mesma IN tratava o descumprimento desse prazo, além de outras
situações nele descritas, como embaraço à fiscalização. Não obstante, com o advento da Lei no
10.833/2003, a conduta passou a se subsumir à tipificação específica constante da alínea “e” do
inciso IV do art. 107, do Decreto no 37, de 1966. Ou seja, com a Lei no 10.833/2003, a prestação
extemporânea das informações sobre a carga deixou de ser tipificada como embaraço, como as
demais condutas citadas pelo art. 44 da IN SRF no 28/94, e passou a ser tipificada na alínea “e”
específica.
Se extrai do autos, às fls. 010 a 016, que, consoante os dados do Siscomex, as
cargas destinadas ao exterior foram embarcadas no navio LIBRA México 04N em Paranaguá no
dia 17/02/2007, mas a informação somente foi prestada em 10/10/2007, relativamente à DDE no
2070162014/5, e em 28/02/2007, relativamente à DDE no 2070162015/3. Lembre-se que a

(...);
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002349/2007-19

norma estabelece ao interveniente um prazo de dois dias para essa providência, mas a obrigação
foi efetivamente adimplida mais de 8 meses após o vencimento do prazo, para uma das DDE,
como visto.
A recorrente não contesta o registro a destempo dos dados de embarque nas datas
mencionadas, mas alega que teria adotado essa providência espontaneamente antes de qualquer
notificação da fiscalização aduaneira, o que ensejaria a aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir as obrigações
acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo no prazo
estipulado.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.
A recorrente defende ainda que os interesses fazendários nacionais em todo o
território aduaneiro em nenhum momento teriam sido violados e que não embaraço à atividade
fiscal, sendo este criado através de uma mera ficção legal por instrução normativa.
Saiba a recorrente que a prestação de informações pelos intervenientes do
comércio exterior é fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento
aduaneiro a ser observado em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os
critérios de riscos e o nível de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido, além de
aumentar a segurança fiscal, maior agilidade da atuação da fiscalização aduaneira e maior fluidez
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002349/2007-19

ao fluxo de comércio exterior, visto que são selecionadas as cargas de maior risco, liberando-se
as demais sem qualquer intervenção. Ou seja, é a informação correta e tempestiva que permite
um menor grau de intervenção da fiscalização aduaneira e, ao mesmo tempo, maior eficácia em
sua atuação no combate ao contrabando e descaminho, às fraudes e às práticas desleais de
comércio exterior.
É claro que tais segurança e fluidez beneficiam os próprios intervenientes de
comércio exterior que vivem da atividade, como a agência marítima recorrente, que agora se
insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se imperiosa a aplicação de
sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a destempo.
Além disso, cabe destacar que a averbação é o ato final do despacho de
exportação e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da
transposição de fronteira da mercadoria (art. 46 da IN SRF no 28/94).
Assim, com o desembaraço aduaneiro da DDE, se registra a conclusão da
conferência aduaneira e se autoriza o embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria.
Mas é com a averbação do embarque ou da transposição da fronteira que se confirma a saída da
mercadoria do País. Ou seja, é a partir da averbação do embarque e dos dados registrados no
sistema pelo transportador que se confirma a exportação efetiva da mercadoria e a regular a
fruição de todos os benefícios e incentivos fiscais, federais e estaduais, a ela vinculados,
usufruídos pelo exportador. Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito, como
faz crer a recorrente em sua peça recursal.
Não há assim qualquer fundamento para a nulidade do Auto de Infração ou
reforma da decisão recorrida.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital